Tribunal: TCU
Processo: 017.939/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto no item 9.1.1 do Acórdão 986/2020-Plenário, que trata de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.1.1 do Acórdão 986/2020-TCU-Plenário , contra o Sr. Marcone de Lima Borba e Moura e Carriço Advogados, em razão do pagamento de honorários advocatícios com recursos dos precatórios do Fundef pelo Município de Bezerros/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar revel, para todos os fins, o Sr. Marcone de Lima Borba, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marcone de Lima Borba e de Moura e Carriço Advogados, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do Município de Bezerros/PE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 29/10/2013 170.354,77 Débito 9.3. aplicar ao Sr. Marcone de Lima Borba e ao escritório Moura e Carriço Advogados multas individuais previstas no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Município de Bezerros/PE e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.